Tribunal: TJMT
Processo: 1032041-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032041-28.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALHA TÉCNICA IMPUTÁVEL AO PATRONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Requerimento do recurso: reconhecimento de erro material e nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ao argumento de que o patrono registrou oposição ao julgamento em sessão virtual e aguardou em sala de videoconferência sem que lhe fosse assegurada a sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a impossibilidade de realização de sustentação oral em sessão de julgamento por videoconferência, decorrente de atraso na ativação da câmera pelo patrono, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exercício do direito à sustentação oral em sessões por videoconferência sujeita-se às normas procedimentais que regem esses atos, impondo ao advogado o dever de manter prontidão técnica imediata no momento em que o processo for chamado a julgamento, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 8/2025.
5. Não configura cerceamento de defesa a impossibilidade de sustentação oral quando a falha decorre da ausência de imediata prontidão do patrono para o ato, verificada pela ativação tardia da câmera após a convocação, circunstância que afasta qualquer responsabilidade do Tribunal pela não realização do ato.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJMT/OE n. 8/2025, arts. 19, § 3o, e 21, §§ 3o, 4o e 5o.
Jurisprudências relevantes citadas: n/a.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032041-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CATHARINA ANTONIA DE JESUS PILATTI LOPES - CPF: 766.031.489-00 (EMBARGANTE), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALHA TÉCNICA IMPUTÁVEL AO PATRONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

2
.

Requerimento do recurso:
reconhecimento de erro material e nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ao argumento de que o patrono registrou oposição ao julgamento em sessão virtual e aguardou em sala de videoconferência sem que lhe fosse assegurada a sustentação oral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em verificar se a impossibilidade de realização de sustentação oral em sessão de julgamento por videoconferência, decorrente de atraso na ativação da câmera pelo patrono, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O exercício do direito à sustentação oral em sessões por videoconferência sujeita-se às normas procedimentais que regem esses atos, impondo ao advogado o dever de manter prontidão técnica imediata
no momento em que
o processo for chamado a julgamento, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 8/2025.

5
.

Não configura cerceamento de defesa a impossibilidade de sustentação oral quando a falha decorre da ausência de imediata prontidão do patrono para o ato, verificada pela ativação tardia da câmera após a convocação, circunstância que afasta qualquer responsabilidade do Tribunal pela não realização do ato.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução TJMT/OE n. 8/2025,
a
rts
.
19, § 3o, e 21, §§ 3o, 4o e 5o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
el
a autora
CATHARINA ANTONIA DE JESUS PILATTI LOPES
contra
acórdão proferido p
or esta
Segunda C
âm
a
ra de Direito Privado
,
que
negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto

nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
n.
1032041-28.2022.8.11.0041
, movida
em face de
BANCO PAN
S.A.
.

A lide originária versa sobre a alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado, sob o argumento de que valores foram creditados indevidamente na conta da autora, posteriormente devolvidos, e que, ainda assim, passaram a incidir descontos em seu benefício previdenciário.

O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, decisão mantida por est
a Câmara, que negou
provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora
.

No acórdão embargado, esta Câmara afastou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, reconheceu a validade do contrato de empréstimo consignado,
por entender
que a instituição financeira apresentou documentação apta a comprovar a contratação por meio eletrônico, com biometria facial e demais elementos de autenticidade
(id. 344875877)
.

Nos presentes
embargos
, a
autora
alega a ocorrência de erro material e nulidade do julgamento por cerceamento de defesa,
sob o
argumento de que houve pedido expresso de oposição ao julgamento em sessão virtual, com a finalidade de assegurar o direito à sustentação oral,
que
não teria sido observado.

Sustenta que seu patrono permaneceu em sala virtual aguardando julgamento sem que lhe fosse oportunizada a manifestação oral, o que violaria o art. 937 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão e determinar novo julgamento com garantia de sustentação oral
(id. 347518878).

Nas
contrarrazões
, o embargado
destaca o acerto do julgamento e
pug
na pela rejeição do recurso (id. 350100386).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia reside em verificar a
ocorrência
de nulidade no acórdão embargado por suposto cerceamento de defesa, consistente na alegada ausência de oportunidade para realização de sustentação oral, apesar de manifestação prévia de oposição ao julgamento em ambiente virtual.

Os embargos não comportam acolhimento.

O exercício do direito à sustentação oral deve observar as normas procedimentais que regem as sessões de julgamento, especialmente
as
realizadas por videoconferência,
que
impõem deveres específicos aos advogados.

A Resolução TJMT/OE n. 8/2025, que regulamenta as sessões de julgamento de processos judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

“
Art. 19, § 3o
A participação em sessão por videoconferência ou híbrida exige que os advogados e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas.

(...) Art. 21,
§ 3o É dever do advogado zelar pelas condições técnicas para a transmissão audiovisual de sua sustentação oral, não havendo qualquer responsabilidade do Tribunal no suporte técnico do equipamento a ser utilizado pelo causídico.

§ 4o Ocorrendo dificuldades de ordem técnica na infraestrutura do advogado que impeçam a realização da sustentação oral por videoconferência, não sendo possível a solução do problema, o processo poderá ser julgado.

§ 5o É obrigação do advogado inscrito para realizar sustentação oral por videoconferência acompanhar a sessão plenária no canal oficial do Tribunal de Justiça no YouTube e manter-se acessível para eventual contato.
”

No caso,
em consulta à gravação da sessão realizada em 04/fevereiro/2026,
verifica-se que o processo foi regularmente chamado para julgamento por volta do minuto 44:
03
da sessão
e

que
o advogado da parte embargante foi convocado para realizar a sustentação oral
no minuto 44:
17
.

Entretanto, apenas no minuto 44:33 houve a ativação de sua câmera

–
após deliberação da Câmara
–,
o que evidencia
a ausência de imediata prontidão para o ato processual.

Assim, eventual impossibilidade de sustentação oral decorreu de circunstância imputável ao próprio patrono,
sem que haja
falha atribuível ao Tribunal.

Dessa forma, não se constata cerceamento de defesa ou nulidade do julgamento,
uma vez que foi
oportunizada a participação da parte
,
nos termos da regulamentação vigente.

Pelo exposto,

REJEITO

os embargos de declaração

opostos
por
CATHARINA ANTONIA DE JESUS PILATTI LOPES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026